Tribunal: TJSP
Processo: 2186121-44.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei no 5.003, de 06 de novembro de 2014, do Município da Mauá, que dispõe sobre a elaboração de estatísticas relativas à violência contra a mulher no âmbito do município e dá outras providências.
Cabimento.
Existência de vício de iniciativa insanável, na medida em que a questão tratada pela lei impugnada é de iniciativa exclusiva do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei no 5.003, de 06 de novembro de 2014, do Município da Mauá, que dispõe sobre a elaboração de estatísticas relativas à violência contra a mulher no âmbito do município e dá outras providências.
Cabimento.
Existência de vício de iniciativa insanável, na medida em que a questão tratada pela lei impugnada é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, na pessoa do Prefeito Municipal. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inteligência dos arts. 5o e 47, II e XIV e 144 da Constituição Estadual. Muito embora inexista inconstitucionalidade decorrente da criação de nova atribuição ao poder executivo municipal e, consequentemente, de despesa, sem explicitar a fonte de custeio, nos termos do entendimento já externado por este Órgão Especial, a existência de vício de iniciativa insanável impõe o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma impugnada. Inconstitucionalidade já aferida pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal. Precedente deste Órgão Especial em hipótese análoga.
Ação procedente.